Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703832-37.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL VILLELA PEDRO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DETERMINA SUSPENSÃO PROCESSUAL – IRDR 21 Trata-se de apelação interposta contra decisão que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva n. 32.159/1997), por entender, com fundamento no IRDR n. 21 do TJDFT, que a exequente/apelante não detinha legitimidade ativa para a demanda, haja vista ser servidora de entidade que não integrava a Administração Pública direta (Departamento de Emprego do Distrito Federal - DEPEM/DF) ao tempo do ajuizamento da ação coletiva em 1997. Em suas razões a apelante alega, dentre outras questões, a necessidade de sobrestar o feito, “uma vez que é possível o reconhecimento da legitimidade da apelante, ante a ausência de trânsito em julgado da tese imposta ao IRDR21.” (ID 77713591 – pág. 20/21). É o breve relato. Decido. Verifico que o IRDR 21 foi julgado pela c. Câmara de Uniformização, fixando a seguinte tese: “16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” (Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) Compulsando os autos do IRDR 21 (processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000), verifica-se que os recursos especial e extraordinário interpostos foram admitidos (ID 72697490 e 75341455, daqueles autos) e permanecem pendentes de julgamento. Nos termos do art. 982, § 5o, c/c o art. 987, §§ 1o e 2o, do CPC, a admissão de recurso especial ou extraordinário contra o acórdão proferido em IRDR impõe a manutenção da suspensão dos processos sobrestados até o julgamento dos recursos excepcionais, independentemente do trânsito em julgado. Nesse sentido: “Interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado.” (REsp n. 1.869.867/SC, relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/5/2021) Assim, determino a suspensão do feito até o julgamento dos recursos especial e extraordinário interpostos no Processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21, desta Corte). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator